Tribunal: TJMT
Processo: 1028490-32.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028490-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE MORAES - CPF: 060.915.961-52 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (IMPETRANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GINIARD DELEY ROCHA - CPF: 000.098.091-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS LORANDI DE SOUZA - CPF: 035.781.281-63 (VÍTIMA), VIVIANE LORANDI MIRANDA - CPF: 047.939.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.710.274/0001-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.

2
.
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS COINVESTIGADOS EM IDÊNTICA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

3
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. ARTS. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS.
4
. PEDIDO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Não obstante a decretação
da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, os documentos apresentados, a alteração da situação fática e os predicados pessoais do paciente apontam que a manutenção da sua prisão cautelar se mostra medida desarrazoada, especialmente porque a prisão preventiva dos
coinvestigados
em idêntica a sua situação foram substituídas por medidas cautelares diversas, devendo, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendido a este, tal benefício.

3
. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/
c
art. 319, do Código de Processo Penal.

4
. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ronaldo Bezerra dos Santos,

Ronildo Bezerra dos Santos e Jacqueline Almeida
Drosghic
em favor de
Bruno Gomes de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara [leia-se: 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT].

Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 16 de novembro de 2023, por força de decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1035049-93.2023.8.11.0003 – “Operação Funcionário do Mês” – em razão do seu suposto envolvimento na prática dos crimes de “
associação criminosa formada para a prática crimes, sendo apurados, nesse juízo sumário, praticados 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas e receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023
”.

Asseveram, os impetrantes, que a única imputação feita ao paciente decorre de uma auditoria interna realizada pela empresa
Castrillon
na qual foi constatado que o seu funcionário Leonardo Ribeiro Silva “
estaria emitindo notas para empresas que tinham crédito na loja, subtraia pneus e peças, e os revendia para receptadores em várias cidades em Mato Grosso. O Paciente seria o funcionário da empresa
Martelli
que recebeu alguns pneus na cidade de Jaciara-MT e seria um integrante da
ORCRIM.
”

Afirmam que a suspeita sobre o paciente é proveniente de uma conversa informal citada pelo advogado da empresa
Castrillon
, Sr. Gilmar e o Sr. Fausto Martinelli, da qual teria surgido a informação de que o
funcionário contábil mais exper
iente do aludido estabelecimento estaria em gozo de férias, acrescentando que a referida conversa não foi materializada como depoimento dentro do inquérito policial, contudo, deu ensejo ao decreto prisional que aponta período [junho à setembro de 2023] em que o paciente sequer era mais funcionário da empresa Martinelli, tendo em vista que seu desligamento ocorreu em 19 de maio de 2023.

Aduzem que o paciente nunca viu pessoalmente o investigado Leonardo e apontado como autor intelectual dos crimes, tendo falado com ele apenas poucas vezes quando era funcionário da Martinelli, uma vez que a referida empresa efetuava compra de mercadorias da empresa
Castrillon
, destacando, ainda, que não existe qualquer tipo de operação financeira entre ambos em seus extratos bancários, nem conversas relacionadas a qualquer ato ilícito, muito menos registros fotográficos demonstrando que era realmente o paciente quem recebia pneus em um pátio de um posto de combustível, ou, ainda, prova de que propalados pneus eram de origem ilícitas.

Sustentam que a autoridade acoimada de coatora não justificou a existência do
periculum
libertatis
motivador da decretação da prisão preventiva do paciente, pois, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, além de ter havido cerceamento de defesa pois não houve individualização da conduta, não sendo possível ao menos identificar qual é a conduta criminosa imputada especificamente ao paciente.

Alegam que o decreto prisional afronta o princípio constitucional da não culpa, mormente porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas,
estendendo a ele os efeitos da decisão que concedeu cautelares aos
coinvestigados
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
193074152
,
para que
“
o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/
c
art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares,

sem prejuízo da fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
”.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
193399661
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, e informou a expedição do alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
194519685
, manifesta-se pela concessão parcial da ordem,
confirmando-se a liminar deferida anteriormente
,
“para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que é caso de confirmar a liminar parcialmente deferida, a fim de estender ao paciente os efeitos da decisão que concedeu o benefício a outros
coinvestigados
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, revogando a prisão preventiva do paciente e fixando-lhe medidas cautelares.

No entanto, no que concerne à tese de negativa de autoria delitiva, tem-se que tal fato não pode ser aferido por esta instância revisora, pois demanda diligências e revolvimento fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Além disso, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do
delito
.”

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, deve ser registrado que embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e demais investigados, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação. Isso porque, de outro lado, constata-se que ele é primário, possui residência fixa, tem ocupação lícita e o crime supostamente praticado, embora grave, não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, bem como os elementos de convicção indicam, de forma plausível, pouco risco de que haja a prática de novos crimes, caso o paciente seja colocado em liberdade.

De outro prisma, não se pode olvidar que, a despeito do expressivo prejuízo causado à empresa lesada, mediante fraude na subtração de pneus perpetrada, em tese, pelo paciente e seus comparsas no período de junho a setembro de 2023, o suposto “esquema” foi descoberto e desmontado, com os envolvidos afastados de suas funções laborais.

Diante disso, por mais que a situação retratada revele certa reprovabilidade, é forçoso reconhecer que o fato de o risco de reiteração delitiva se encontrar mitigado, associado aos bons predicados do paciente, revela que a imposição de medidas cautelares alternativas,
in
casu
, são suficientes para evitar que ele atrapalhe as investigações. Por conseguinte, apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema, motivo pelo qual deve ser estendido ao paciente os efeitos da decisão que concedeu o benefício a outros
coinvestigados
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Logo, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III e IX do
art. 319 do Código de Processo Penal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados em favor de
Bruno Gomes de Moraes
; por consequência
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus almejada, confirmando a liminar deferida, para estender ao paciente os efeitos concedidos aos
coinvestigado
e substituir a prisão preventiva decretada contra sua pessoa, pelas seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecerem e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se aproximar ou, de qualquer forma, manter contato com a vítima e as testemunhas;

(
iii
) uso de monitoramento eletrônico por meio de
tornozeleira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023